Tribunal: TJMT
Processo: 1003716-69.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003716-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), OSMAR FRONER DE MELLO - CPF: 375.577.856-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (AGRAVADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA CORTE – PRECLUSÃO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o
art. 507 do Código de Processo Civil
é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão.

Na hipótese, observa-se que o pedido de prescrição intercorrente já foi analisado pelo Julgador singular em 13/04/2018 e dessa decisão não houve recurso, de modo que não pode o Juiz deliberar novamente sobre questões já decididas, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1003716-69.2022.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
OSMAR FRONER DE MELLO
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, na
Ação de Cobrança
n.º 0000208-90.2004.8.11.0024 - Cód. 9496 movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, em fase de cumprimento de sentença,

rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e afastou a tese de prescrição intercorrente.

Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que não foram preenchidos os requisitos cumulativos do art. 2.028 do Código Civil de 2002 que autorize a incidência do prazo prescricional regido no Código Civil de 1916, quais sejam: I) o prazo da lei anterior tenha sido reduzido pela lei nova e; II) transcurso de mais da metade do prazo estabelecido na norma revogada no momento que iniciou a vigência do atual CC (11 de janeiro de 2003).

Sustenta que são inaplicáveis as regras transitórias ao caso, posto que a Ação de Cobrança foi proposta em 09/03/2004, na vigência do Código Civil de 2002, o que afasta a aplicação da regra de transição, não sendo o caso de contagem do prazo prescricional de 20 (vinte) anos previsto no art. 177 do Código Civil revogado.

Diz que deve prevalecer o prazo quinquenal vigente na atual norma civilista, nos termos do art. 206, § 5.º, inciso I, para o reconhecimento da prescrição intercorrente ocorrida no bojo do cumprimento de sentença.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo ao Agravo. No mérito, pede o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida prescrição intercorrente no Cumprimento de Sentença.

Contrarrazões no ID. 121739455.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em 09/03/2004, o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou Ação de Cobrança em face do Agravante
OSMAR FRONER DE MELLO
,

objetivando o recebimento da quantia de R$ 50.581,22 (cinquenta mil e quinhentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos), em razão do inadimplemento do contrato “CHEQUE OURO”.

Em 02/06/2005, o pedido foi julgado parcialmente procedente,
para condenar o Executado Osmar Froner de Melo ao pagamento da quantia de R$ 34.112,99 (trinta e quatro mil e cento e doze reais e noventa e nove centavos), acrescida de multa moratória de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, e partir de 30.06.2004, com a correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.

A sentença foi proferida em 02/06/2005, sendo certificado o seu trânsito em julgado em 20/10/2005.

Na data de 17/02/2007, após o desarquivamento dos autos, o Exequente iniciou o Cumprimento de Sentença, sendo determinada a intimação do Executado para o pagamento em 19/03/2007.

Após o decurso de prazo para o pagamento, foi determinada, em 10/10/2007, a penhora dos bens em nome do Executado, sendo posteriormente certificado pelo Sr. Oficial de Justiça a tentativa infrutífera de localização em 13/08/2008 e 13/10/2008.

Intimado para manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça (07/11/2008), o Banco do Brasil quedou-se inerte, sendo certificado o decurso do prazo (17/02/2009).

Diante da ausência de bens penhoráveis e da inércia do Banco do Brasil em dar impulsionamento ao feito, foi determinado, em 02/04/2009, a remessa dos autos ao arquivo pelo prazo de 01 (um) ano até ulterior provocação pelo interessado.

Seis anos depois do referido despacho, em 09.07.2015, o Banco do Brasil S/A pleiteou o desarquivamento dos autos e formulou pedido de penhora via BACENJUD dos bens em nome do Executado, o que foi deferido em 26/01/2016.

Por sua vez, em 30/03/2016, o Executado, ora Agravante, apresentou Exceção de Pré-Executividade, na qual alegou a ocorrência da prescrição intercorrente da execução, requerendo a extinção do processo.

Ao analisar o feito, o Juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na
Exceção de Pré-Executividade em 13/04/2018.

Posteriormente, em 30/07/2021, o Agravante,
apresentou novo pedido de Exceção de Pré-Executividade, arguindo novamente a ocorrência de prescrição intercorrente sobre o Cumprimento de Sentença iniciado pelo Banco do Brasil S/A, tendo em vista a inércia imputada exclusivamente ao Exequente, que culminou na paralização do processo entre o fim do prazo judicial de suspensão e o pedido de bloqueio de valores pelo BACENJUD, que ultrapassou o período de 05 (cinco) anos.

Entretanto, o seu pedido foi rejeitado mais uma vez pelo Julgador de primeiro grau (ID. 120068982).

A referida decisão deu azo à interposição do vertente Recurso e, em razões recursais, o Agravante aduz que deve ser reconhecida prescrição intercorrente no Cumprimento de Sentença, “
haja vista que entre o termo final do prazo de suspensão do processo (02.04.2010) e o pedido de BACENJUD formulado pelo Banco do Brasil S/A (09.07.2015), transcorreu-se o período superior a 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, inc. I, do CC/2002 e em consonância com o entendimento firmado pelo C. STJ
”.

Em que pese às razões recursais, tenho que não lhe assiste razão, pois, de acordo com o
art. 507 do Código de Processo Civil
, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Segundo o Professor Fredie Didier Jr.:

A preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento, e, pois, para a delimitação das regras que compõem o formalismo do processo. A preclusão apresenta-se então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica.
(
in
Curso de Direito Processo Civil, vol. 1, Salvador: Jus PODIVM, 2007, p. 249).

Nesse prisma, convém pontuar que para o processo atingir sua finalidade é imperioso que se tenha um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e, também, a estabilidade das mesmas, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes litigantes, mas, principalmente, a atividade do Judiciário.

Não há dúvidas, assim, de que o instituto da preclusão visa evitar abusos e regressos processuais, já que atua em favor do processo, ou seja, da própria prestação jurisdicional.

José Miguel Garcia Medida destaca que “
a coisa julgada impede o próprio Poder Judiciário de se manifestar acerca daquilo que tenha sido decidido. Reconhecia a coisa julgada, o juiz não poderá julgar a mesma questão em uma segunda ação
” (José Miguel Garcia Medina,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª ed. Revista dos Tribunais, p. 806).

Diante dessas premissas, observa-se que o pedido de prescrição intercorrente, com fundamento no mesmo período alegado (02/04/2010 a 09/07/2015) já foi analisado pelo Julgador singular em 13/04/2018 e dessa decisão não houve recurso, de modo que não pode o Juiz deliberar novamente sobre questões já decididas, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil.

Oportuno consignar, à luz do art. 507 do CPC, que a oportunidade para realização do ato no processo ocorre somente uma vez e, sendo esse consumado, não poderá a parte interessada realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo.

Nesse enfoque, portanto, não merece guarida o pleito do Recorrente para que seja reconhecida a prescrição, pois a questão já foi debatida exaustivamente pelo Juízo
a quo
, operando, por conseguinte, a preclusão do direito de recorrer.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. A matéria já coberta pela coisa julgada não pode ser rediscutida em juízo, conforme inteligência dos arts. 502 e 503, do CPC, não havendo se falar em prescrição da ação, pois se trata de cumprimento sentença transitada em julgada. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP. Agravo de Instrumento 2272006-89.2020.8.26.0000. Rel. Des. Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 20/04/2021, 26.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO ÂMBITO DESTE FEITO, POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA E PELO STJ EM 2015 – ACÓRDÃO QUE ANALISOU O MESMO PERÍODO MENCIONADO NO PRESENTE RECURSO – QUESTÃO ACOBERTADA PELO TRÂNSITO EM JULGADO – INCIDÊNCIA DA IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA MATÉRIA – REQUERIMENTO PELA CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A IMPOSSIBILIDADE DE SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS SEM O PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO OU DE SEUS FAMILIARES – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR. Agravo Instrumento 0037619-45.2020.8.16.0000. Rel. Maria Mercis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 03/11/2021, 16.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

Desse modo, tendo em vista que a matéria encontra-se acobertada pela coisa julgada, fica afastada a alegação de prescrição deduzida pelo Agravante.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022